Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-29.2010.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001147-29.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE DA CONCEICAO COSTA - CPF: 339.982.801-20 (REPRESENTANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), IVONETE DA CONCEICAO COSTA - CPF: 339.982.801-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELA ADRIANY DA COSTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUEDA EM ÔNIBUS -

TRANSPORTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PARTE AUTORA QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS - ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público de transporte sobre os danos que causar aos passageiros (CC, art. 734). 2. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. 3. O passageiro vítima de queda sofrida em ônibus coletivo deve comprovar a ocorrência do acidente e suas circunstâncias no interesse de comprovar o nexo causal entre a conduta do transportador e as lesões sofridas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001147-29.2010.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAELA ADRIANY DA COSTA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Morais
(Número Único 0001147-29.2010.8.11.0002 – Código 239797), ajuizada pela apelante contra UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, e listidenunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido, pois, no entender da julgadora, não restou comprovada que a lesão do braço esquerdo da autor/apelante ocorreu após sofrer uma queda dentro do ônibus de propriedade da ré/apelante em decorrência de uma manobra brusca realizada pelo motorista da ré/apelante, por conseqüência, a lide secundária

foi julgada improcedente (cf. ID 30480962/963).

A apelante em razões lacônicas sustenta que a responsabilidade da ré/apelante é objetiva, cumprindo a ela comprovar culpa exclusiva da vítima para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso, ônus do qual não se desincumbiu, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, as apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

As apeladas contra-arrazoaram o recurso, ambas refutando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 30480966/968 e 30480969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em sua petição inicial a autora/apelante pretendeu a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais

alegando que em 30/04/2009, ao adentrar ao ônibus da Linha 467 – Bairro São Mateus/Terminal André Maggi -, após passar a roleta, o motorista realizou manobra brusca que projetou a autora em direção a um dos vidros da janela do ônibus, que quebrou com o impacto, ocasionando fratura do braço e antebraço esquerdo da autora/apelante; segundo a autora/apelante, os prepostos da ré/apelada a constrangeram dizendo que ela deveria arcar com os prejuízos materiais, pois, sua queda ocasionou a quebra do vidro da janela daquele ônibus; a autora/apelante disse, ainda, que, à época dos fatos, contavam com apenas 12 anos de idade, e que foi compelida pelos prepostos da ré/apelada a subscrever um documento em branco “
com finalidade desconhecida
” (cf. fls. 07 ID 30477996; a autora/apelante relatou que após uma passageira intervir por ela, foi “liberada” pelos prepostos da ré/apelante e seguiu para sua escola, onde recebeu os primeiros socorros.

Ainda segundo a autora/apelante, procurou o “
MTU (...), entretanto, conseguiu somente que um funcionário (...) comprasse o remédio indicado pelo médico, sem qualquer tipo de assistência posterior
” (cf. fls. 09 ID 30477996).

No interesse de comprovar suas alegações, a autora/apelante instruiu os autos com cópia do “Boletim de Atendimento” médico realizado no Pronto Socorro e Hospital do Município de Várzea Grande, datado de 30.04.2009, às 18h (cf. ID 30479951) e do receituário médico subscrito pelo médico especialista em ortopedia Wilson B. Pereira (CRM no 2358) – (cf. ID 30479952).

Reaberta a fase instrutória, depois de reformada a sentença proferida anteriormente nos autos por este eg. Tribunal, que acolheu a arguição de cerceamento de defesa deduzida pela ré/apelante (RAC no 124.264/2105 - cf. ID 30480467), apenas a ré/apelante arrolou testemunhas para serem inquiridas perante o juízo (cf. ID 30480471), e quando da audiência de instrução e julgamento, realizada em 16.08.2016, foi inquirido como informante o motorista que conduzia o ônibus no dia dos fatos, Wilson de Souza Vieira (cf. fls. 02 ID 30480472), que negou a ocorrência dos fatos, na sequência, a ré/apelada desistiu da oitiva das demais testemunhas (cf. ID 30480494).

O art. 734,
caput,
do CC estabelece que:

“
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
”

E o art. 37, §6o, da CF dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É dever daquele que realiza o transporte de pessoas manter a incolumidade física dos passageiros desde o local do embarque até o destino, garantindo a segurança, de modo que responde de forma objetiva por qualquer falha ou acidente ocorridos durante a execução do contrato de transporte.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “
sem dúvida, a característica mais importante do contrato de transporte é a cláusula de incolumidade que nele está implícita. A obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de segurança. Não se obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito”
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 12a ed., 2015, p. 398).

No caso, não se ignora a responsabilidade objetiva da ré/apelada, contudo, a circunstancia exclusiva de se tratar de responsabilidade objetiva não afasta o ônus probatório mínimo imposto à autora/apelante quanto à ocorrência do evento danoso que narrou, de modo que cumpria à autora/apelante instruir os autos com elementos probatórios devotados a comprovar que as lesões sofridas por ela em 30.04.2009 ocorreram em razão de uma queda ocorrida dentro do ônibus de propriedade da ré/apelada; é indispensável, para efeito de imputação da responsabilidade objetiva ao transportador, a demonstração do nexo de causalidade do dano sofrido pelo passageiro.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Compulsando o conjunto probatório recursal se constata que a autora/apelante não instruiu os autos nem com início de prova da queda, sequer há nos autos cópia do boletim de ocorrência lavrado quando da ocorrência dos fatos, e, ainda que tenha alegado que os primeiros socorros foram prestados ao chegar em sua escola, não há resquício probatório desse atendimento no ambiente escolar; a autora/apelante não arrolou quaisquer testemunhas que amparassem a versão dos fatos relatados por ela, nem mesmo para que comprovasse a alegação de que em decorrência do episódio, em seu ambiente escolar recebeu a pecha de “braço de ferro”.

À falta de comprovação mínima dos fatos narrados pela autora/apelante sobre a ocorrência de queda no interior do ônibus da ré/apelada, a r. sentença deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - AFASTAMENTO - REFORMA DA SENTENÇA - IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA.
(...) - A responsabilidade do transportador coletivo de passageiros é objetiva.
- Verificando-se que não há prova do ato ilícito praticado pelo transportador, tampouco nexo de causalidade entre o ocorrido e a conduta daquele, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais. (TJMG – 9a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0433.11.003650-9/001 -

Rel. Des. PEDRO BERNARDES - Julgamento em 17/09/2019 – DJE 27/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...). AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. VÍCIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Apesar da responsabilidade do fornecedor ser objetiva , cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal , na forma do art. 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 0000747-49.2013.8.11.0086 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 17/12/2019 - DJE 19/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. TRAUMA NA REGIÃO LOMBAR. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. 1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e indenização pela perda da capacidade laborativa. 2. O serviço de transporte coletivo de passageiros prestado em regime de concessão é atividade considerada como serviço público essencial, a atrair o regramento inserto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que prevê a modalidade objetiva para a responsabilização civil de empresas permissionárias de serviços de transporte de passageiros, exigindo-se, para tanto, a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade apenas por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. (Interpretação sistemática dos arts. 14 do CDC e arts. 732, 734 e 735 do Código Civil). 3. O dano, para ser indenizável, pressupõe seja resultante de um ato (comportamento) ilícito específico, comprovadamente atribuído a alguém. Sem a prova de que o ato lesivo tenha sido praticado por preposto da transportadora não há como se perquirir acerca da existência ou não do liame de causalidade direta entre a suposta conduta comissiva do agente e a causação do resultado danoso. 4. Ausente a comprovação dos requisitos legais não há como se imputar à concessionária o dever de indenizar a autora. 5. Apelação da autora conhecida e não provida. (TJDF – 2a Turma Civel -
Acórdão 1134877
– Rel. Des. CESAR LOYOLA –Julgamento em 31/10/2018 – DJE do dia 6/11/2018 - Pág.: 216/219)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ÔNIBUS. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA RELATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO MANIFESTO. MULTA AFASTADA.

1. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público de transporte sobre os danos que causar aos usuários do serviço ou a terceiros é objetiva, dependendo de prova do fato lesivo (ação/omissão do prestador de serviço público), da ocorrência dano e do nexo causal entre eles.

2. No processo civil, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil. 3.
A parte que alega ter sofrido acidente em ônibus coletivo deve comprovar a ocorrência do acidente e suas circunstâncias a fim de demonstrar o nexo causal com a conduta da empresa fornecedora do serviço.
4. O Boletim de Ocorrência faz prova cabal somente de que o declarante compareceu à Delegacia de Polícia em data específica e prestou as informações nele reduzidas a termo, mas, isoladamente, não garante veracidade do fato declarado, especialmente quando registrado por terceiro que não presenciou o acidente alegado. (...), 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF - 8a Turma Cível - Acórdão 1133412 – Rela Desa

ANA CANTARINO – Julgamento em 25/10/2018 -

DJE: 29/10/2018 - Pág.: 631/647 - GRIFEI)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020